Tribunal: TCU
Processo: 018.696/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9065/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.696/2023-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cid Themistocles Barbosa de Carvalho (XXX.295.707-XX); Elias Junior da Silva Alexandre (XXX.680.912-XX); Natalia Cucinello Albuquerque (XXX.536.407-XX); Rodrigo Alves da Silva (XXX.771.792-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que efetue o destaque do ato de reforma emitido em favor do Sr. Samuel Kalebe Rodrigues da Silva (XXX.153.078-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade da proporcionalidade dos proventos que vêm sendo pagos ao referido interessado, tendo em vista a revogação expressa do art. 138 da Lei 6.880/1980 pela MP 2.215-10/2001.